Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-51.2023.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000806-51.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA COBERLINO (APELANTE), J. HELTE LTDA - CNPJ: 31.088.569/0001-84 (APELADO), TATIANA NAOMY KOTAKA - CPF: 098.235.759-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para liberar mercadorias apreendidas em razão de irregularidade na documentação fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de mercadorias com documentação fiscal insuficiente caracteriza medida coercitiva ilícita para cobrança de tributo, em afronta à Súmula 323 do STF, ou se é válida para coibir infração material de caráter continuado.

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. Constatada a insuficiência de elementos para comprovar a validade da documentação fiscal apresentada e a integralidade da operação fiscalizada, conclui-se que a apreensão das mercadorias visou coibir infração material e não representou meio coercitivo ilegal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A apreensão de mercadorias é medida válida para coibir infrações fiscais relacionadas à operação fiscalizada, desde que não tenha finalidade coercitiva para cobrança de débitos pretéritos.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 47, III, alínea “a”; Súmula 323 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema 2, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; TJMT, N.U 1035918-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024;

TJMT, N.U 1000211-52.2023.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000806-51.2023.8.11.0027 impetrado por
J. HELTE LTDA.
em face de suposto ato ilegal atribuído ao
CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO DA RECEITA ESTADUAL DE CORRENTES – MT/MS
, concedeu a segurança para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a liberação das mercadorias apreendidas nos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1166446-7 e 1166448-3.

A parte apelante sustenta a legalidade da autuação, argumentando que a apreensão ocorreu em razão da inconsistência identificada entre a carga transportada e a nota fiscal apresentada, caracterizando, assim, infração material de trato sucessivo.

Relata que o motivo da apreensão foi a documentação fiscal inidônea e se deu de maneira completamente regular, não se aplicando a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso, tendo em vista não se tratar de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pela parte impetrante, ora apelada.

Diante das circunstâncias, alega a inexistência de direito líquido e certo da parte impetrante, uma vez que o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo em nosso ordenamento jurídico, especialmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar n. 87/1996, a Lei estadual n. 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 243146672, pleiteando o não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 254861184, pelo não provimento do recurso, por consequência, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000806-51.2023.8.11.0027 impetrado por J. Helte Ltda.

em face de suposto ato ilegal atribuído ao Chefe do Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino da Receita Estadual de Correntes – MT/MS, concedeu a segurança para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a liberação das mercadorias apreendidas nos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1166446-7 e 1166448-3.

Pois bem.

Por meio do mandado de segurança autuado sob n. 1001704-85.2023.8.11.0020, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), a parte impetrante insurge-se contra a lavratura dos TADs (Termos de Apreensão e Depósito) n. 1166446-7 e 1166448-3, ambos lavrados em 09.8.202, sendo apreendida as mercadorias transportadas pelos caminhões de placa BEX6b88 e SEA7I37, por suposta infrações ao disposto aos arts. 2º e 3; Art. 72, inciso I; Arts. 95, 174, 178, 181, 325 e 336, todos do RICMS/MT, tendo por penalidade o disposto no art. 47, III, alínea “a” da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais:
“Sem notas fiscais vinculadas”
(Ids. 243146192 e 243146193)
.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem concedeu a segurança, sob o argumento de que “
se as documentações fiscais foram apresentadas, conforme acima explicitado, não há razão para manter a apreensão das mercadorias, sob pena de sanção política. Caso entenda a autoridade coatora que remanescem motivos para a tributação sobre eventual fato gerador, deve fazê-lo pelas vias próprias, sendo inviável o condicionamento da devolução dos bens ao pagamento de multas e tributos impostos no referido Termo”
.

Pois bem.

A respeito da apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2), conforme ementa do acórdão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
”. (TJ-MT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, publicado no DJE 08/10/2019)
[sem destaque no original].

Do julgado acima, conclui-se que:
(I)
a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II)
não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos;
(III)
isso inclui as situações exemplificativas em que:
a)
ausente a documentação fiscal;
b)
a mercadoria está desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c)
o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, conforme a legislação estadual.

Da análise dos Termos de Apreensão e Depósito, constata-se que a apreensão da mercadoria decorreu da conclusão do Fisco de que a mercadoria estava sendo transportada sem que a documentação fiscal acobertasse as respectivas operações.

A apreensão da mercadoria ocorreu em razão de suposta irregularidade na documentação fiscal, eis que foi constatado que “
as DAMF apresentadas acobertam o transitado da mercadoria ‘GERADOR FV’ de forma genérica e que em conferência física da carga foi constatado o transporte de diversas mercadorias não especificadas no documento fiscal, fotos em anexo, as quais não correspondem aos PEDIDOS relação em anexo juntadas, porém não tem nenhuma vinculação às respectivas DAMF
”.

Não obstante as alegações da parte impetrante de que corrigiu as irregularidades apontadas nos termos de apreensão e depósito, com a emissão das respectivas cartas de correção após a autuação, em 10.8.2023, percebe-se que não há como verificar a autuação integral, porquanto a parte apelada apenas apresentou parte dos respectivos TADs, emitindo todas as fotografias realizadas pelo agente fazendário.

Dessa forma, considerando a ausência de elementos suficientes para verificar integralidade da operação fiscalizada, bem como o conteúdo apreendido pelo Fisco, resta inviável a análise plena das alegações da parte impetrante acerca da regularização posterior por meio de cartas de correção emitidas após a autuação.

Cumpre ressaltar que, em sede de mandado de segurança, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca e pré-constituída que demonstre, de forma clara, o direito líquido e certo alegado. No caso em tela, verifica-se que a parte impetrante não logrou comprovar integralmente suas alegações, especialmente quanto à regularidade documental da operação fiscalizada.

Com efeito, a apreensão das mercadorias, neste caso, não constitui um meio coercitivo ilegal, pois o objetivo não é coagir o contribuinte ao pagamento de tributo pretérito, mas sim interromper a infração de caráter permanente constatada nas lavraturas dos respectivos autos de infração.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE VEÍCULO NOVO PARA INSTALAÇÃO DE BAÚ REFRIGERADO.
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. ICMS NÃO DEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada exige, para a incidência do ICMS, a efetiva circulação jurídica da mercadoria, caracterizada pela transferência de titularidade com fins mercantis, o que não ocorreu no presente caso.

4. O caminhão em questão estava sendo transportado para instalação de baú refrigerado, sem qualquer objetivo de comercialização, conforme demonstrado documentalmente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A simples movimentação física de veículo destinado ao uso próprio, sem fins mercantis, não configura fato gerador do ICMS."

[...]
”

(TJMT, N.U 1035918-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024)
[sem destaque no original].

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA
. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4.
O artigo 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 estabelece que a inidoneidade da documentação fiscal pode ser afastada mediante processo administrativo tributário, no qual o sujeito passivo deve comprovar, de forma inequívoca, que a irregularidade na documentação não resultou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

5. Se não houve a comprovação de que a operação configurava circulação jurídica da mercadoria, não se revela legítima a imposição da cobrança do imposto e da multa por descumprimento de obrigação acessória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A exigência do ICMS depende da comprovação da circulação jurídica da mercadoria; se não ocorreu a mercancia, não há fato gerador do tributo, devendo ser afastada a obrigação tributária imposta.

[...]"

(TJMT, N.U 1000211-52.2023.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, se a apreensão das mercadorias ocorreu para coibir infração material de caráter permanente, não há direito líquido e certo a ser amparado, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e denegar a segurança vindicada.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024